Tribunal: TJBA
Processo: 8000359-84.2020.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000359-84.2020.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA LIANE DE ALMEIDA ANTUNES

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITORORÓ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COMPROVAÇÃO PARCIAL PELO MUNICÍPIO. CERTIDÃO EMITIDA POR SERVIDOR MUNICIPAL. FÉ PÚBLICA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PAGAMENTO DE VERBAS DE SALÁRIO ATRASADO, DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS.
NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO PODER PÚBLICO.
O
BRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC/2015. NECESSÁRIA INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NA CONDENAÇÃO

DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA. INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº
8000359-84.2020.8.05.0133
, em que figuram como Apelantes
MARIA LIANE DE ALMEIDA ANTUNES
e o
MUNICÍPIO DE ITORORÓ
, e como Apelados o
MUNICÍPIO DE ITORORÓ
e
MARIA LIANE DE ALMEIDA ANTUNES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Autora, e
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Réu.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR